Tribunal: TJDFT
Processo: 0024185-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. EVENTOS INERENTES AO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73.

1. É abusiva a cláusula contratual que, apesar de estipular termo final para a construção do empreendimento imobiliário, prevê a possibilidade de modificação sem justificativa, deixando em aberto quando a obra será concluída.

2. O atraso na construção do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade empresarial, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil pelos lucros cessantes sofridos.

3. O termo final da mora da construtora é a data de averbação da carta de habite-se no Registro de Imóveis.

4. Havendo sucumbência recíproca, respondem as partes proporcionalmente pelas custas processuais e honorários advocatícios.

5. Com o advento do CPC/2015, ocorreram diversas alterações na disciplina legal dos honorários sucumbenciais. Em que pese a norma geral de cunho processual, pela qual tempus regit actum, consagrada pelo artigo 1.046 da novel legislação, algumas ponderações precisam ser realizadas. A imposição do princípio constitucional da segurança jurídica veda a exposição das partes à surpresa no direito processual, aqui revelada como a súbita mudança de expectativa que afeta conduta tomada anteriormente como lícita.

6. Considerando que a regra é a irretroatividade das leis, deve-se observar que, nesta situação específica, não há como aplicar as normas referentes aos honorários sucumbenciais aos processos ajuizados antes de 18/03/2016.

6. Apelações conhecidas e desprovidas.